Tribunal: STJ
Processo: 5002013-95.2016.4.04.7203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1902571 - SC(2020/0280762-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. MULTA ADUANEIRA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁTIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NA
FASE
ADMINISTRATIVA.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS: CABIMENTO. CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DESSA
VERBA: SOBRESTAMENTO NA ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 1.255/STF.
RESP DA UNIÃO DESPROVIDO. ARESP DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se no
julgamento, após o voto-vista regimental da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial da União; conhecer do agravo de América
Micro Importação e Exportação Ltda., para negar provimento ao recurso especial; julgar
prejudicados os embargos de declaração de América Micro Importação e Exportação Ltda., nos
termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54154414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d28f5809-848f-4192-932b-44b12baa437f

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54154414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d28f5809-848f-4192-932b-44b12baa437f

RECURSO ESPECIAL No 1902571 - SC(2020/0280762-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. MULTA ADUANEIRA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁTIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NA
FASE
ADMINISTRATIVA.
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS: CABIMENTO. CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DESSA
VERBA: SOBRESTAMENTO NA ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 1.255/STF.
RESP DA UNIÃO DESPROVIDO. ARESP DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Fazenda Nacional e de Agravo contra inadmissão
de Recurso Especial da América Micro Importação e Exportação Ltda., interpostos contra
acórdão do TRF 4, assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85
DO CPC. READEQUAÇÃO.
A
cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e
1.
Lei no 9.873/99
da pretensão executória referidas ao poder de polícia sancionador da
Administração Pública Federal.
Incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
2.
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional.
O valor da verba sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo
3.
com as regras do
§§ 2o a 5o, do NCPC.
art. 85,
Em
o então relator, Ministro Herman Benjamin, ao analisar tais
29/06/2022,
recursos, deu parcial provimento ao REsp da Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos: (a)
impossibilidade de rever a decisão do Tribunal
(óbice da
que assentou a
a quo
Súmula 7/STJ),
ocorrência de prescrição intercorrente, em procedimento administrativo instaurado para apurar
fato passível de punição, que permaneceu paralisado por mais de três anos, sem atos que
denotem impulso no processo, nos termos do
o, § 1o, da
e (b) não
art. 1
Lei 9.873/1999,
incidência de honorários contra a Fazenda, porque o STJ já decidiu que, em razão do princípio
da causalidade, é incabível a condenação do exequente, frustrado em seu direito de crédito, pela
prescrição intercorrente, porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que
não cumpriu a obrigação de satisfazer a dívida.
Ambas as partes agravaram dessa decisão. O Ministro Herman Benjamin proveu
o Agravo Interno da União e tornou sem efeito a decisão de
para nova análise do
29/06/2002,
REsp e AREsp interpostos, oportunamente. Há ainda Embargos de Declaração opostos pela
América Micro Importação e Exportação Ltda, pendentes de análise. Nestes, a sociedade pede
que se esclareça que o crédito executado tem natureza administrativa aduaneira.
Às fls.
foi indeferido o ingresso como
da Associação
6107/6108,
amicus curiae
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais – ACTC.
Pende de análise o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil – CFOAB, na mesma condição de
s (Pet n.
).
amicu
00681580/2022
Os autos vieram-me, então, conclusos.
É o relatório.
VOTO
A OAB requer seu ingresso na causa como
Sua argumentação é a
amicus curiae.
de que a matéria – honorários de sucumbência – importa a toda classe de advogados.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

A intervenção do
se evidencia diante da relevância da matéria,
amicus curiae
especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, em especial em
feitos de índole objetiva, o que aqui não se tem. Também é imprescindível a demonstração da
capacidade para contribuir de forma específica com a causa, fornecendo elementos úteis à
solução do litígio e agregando conhecimentos técnicos, bem como considerações
interdisciplinares relevantes, de modo a auxiliar o julgador na tomada de decisões justas, em
franco benefício da jurisdição.
Nessa esteira de intelecção, não se desconhece que o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil possui representatividade para atuar em prol do interesse da classe
advocatícia. Isso, porém, não o habilita como defensor de interesses particulares próprios, em
especial quando não consta da peça incidental a indicação da forma de contribuição específica
para o tema em debate. Nesse sentido, entre outros, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIÆ. EXEGESE DO
DO
ART. 138
CPC. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DO COLABORARDOR DA
CORTE.
IRRECORRIBILIDADE.
HIPÓTESES
DE
INGRESSO:
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFIDADE DO TEMA E
REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. NÃO CUMPRIMENTO
DA CONDIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À INCLUSÃO DO FEITO EM
PAUTA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Os
são admitidos nos processos com a função de fornecer
1.
amici curiae
informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador (Código de
Processo Civil de 2015, artigo 138).
Trata-se de discricionariedade do magistrado admitir ou não o
2.
amicus curiae
, decisão essa que é irrecorrível (REsp n. 1.696.396, Corte Especial).
Não basta que o peticionante demonstre interesse na causa, mas deve
3.
comprovar concretamente os requisitos de "relevância da matéria",
"especificidade do tema" e "repercussão social da controvérsia" (REsp n.
1.333.977, Segunda Seção).
A figura é prevista em processos de natureza objetiva, sendo admissível em
4.
processos subjetivos apenas em situações excepcionais. (AgRg na PET no
Primeira Seção). Os
não são admissíveis
REsp n. 1.336.026/PE,
amici curiae
na hipótese em que o interesse da entidade pretenda ao resultado do
julgamento favorável a uma das partes. Não pode o
assumir a
amicus curiae
defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio
(EDcl na QO no
Corte Especial).
REsp n. 1.813.684/SP,
O
deve protocolar seu pedido de ingresso como colaborador
5.
amicus curiae
da corte antes de o processo ser incluído em pauta de julgamento (
Corte Especial).
REsp n. 1.152.218/RS,
O amicus curiae não tem direito subjetivo à sustentação oral (Questão de
6.
Ordem no
Corte Especial).
REsp n. 1.205.946/SP,
Agravo interno não conhecido.
7.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
25.655/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
19/8/2022.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

Indefiro, pois, o Pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil– CFOAB (Pet n.
).
00681580/2022
I. REsp da União
Rememoro, já que houve decisões anteriores nos autos, tornadas sem efeito em
sede de Agravo Interno, pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que a União alega
ofensa ao
III, do CTN, e 5o, da
pretendendo caracterizar o crédito, que
art. 151,
Lei 9.873/1999,
perseguia, como de natureza tributária, sem incidência do
o, da
Articula,
art. 1
Lei n. 9.873/1999.
ainda, com a prescrição quinquenal e não trienal. Aduz, por fim, fazendo uso do princípio da
eventualidade, que, se não prosperarem suas razões, os honorários devem ser arbitrados na
forma do
§ 8o, e não dos §§ 2o a 5o, do CPC, à luz dos preceitos da razoabilidade e
art. 85,
proporcionalidade.
Conheço do recurso. Esclareço, de plano, no que respeita ao
§ 8o, trazido
art. 85,
ao contexto pelo princípio da eventualidade (aplicação do critério da equidade, caso suas razões
não prosperem e venha o ente estatal a sucumbir) que este não teve prequestionamento explícito,
mas se coaduna com o implícito, porque os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade,
alegados, são inerentes à fixação da verba honorária recorrida.
Sobre a matéria de fundo deste feito - natureza do crédito - a Primeira Seção do
STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais ns.
e 2.147.583 /SP (Tema
2.147.578/SP
1.293), sob a sistemática dos repetitivos, definiu as seguintes teses jurídicas e vinculantes:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
o, § 1o, da
art. 1
Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a
norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá o
o, § 1o, da
apenas se a obrigação
art. 1
Lei 9.873/99
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado".
No caso, o Tribunal
identificou, como também se colhe dos autos, que a
a quo
multa era de natureza não tributária, com origem em fiscalização relativa à transferência de
produtos de informática do estabelecimento filial em Foz do Iguaçu, para a matriz em Joaçaba,
em procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, contendo tão só despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso.
Assim, no ponto, o julgado se harmoniza com o Tema 1.293, em especial com seu
“item “2”, que trata da fiscalização e controle de mercadorias, como no caso, cujas teses são
vinculantes, não havendo que se falar em violação aos arts. 151, III, do CTN, e 5o da
Lei 9.873/1999.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MULTA
ART. 1.022
ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999.
APLICABILIDADE.
OBSERVÂNCIA. 3. AGRAVO
TEMA 1.293/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o
1.
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n.
(Tema 1.293), sob a sistemática dos recursos
2.147.578/SP
repetitivos, definiu as seguintes teses jurídicas e vinculantes: 1. Incide a
prescrição intercorrente prevista no
o, § 1o, da
art. 1
Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos; 2. A natureza
jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação; 3. Não incidirá o
o, § 1o, da
art. 1
apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
Lei 9.873/99
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado".
3. Na hipótese dos autos, conforme bem assinalou a Corte de origem, a
multa substitutiva à pena de perdimento de mercadorias, decorrente de
infração de interposição fraudulenta na importação, cominada na forma
do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-
não ostenta
Lei no 1.455/1976,
natureza tributária, mas, sim, administrativa, tendo como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco destinadas ao
controle das atividades de comércio exterior, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.
3.1 Nesse quadro, incide a prescrição intercorrente prevista no
o, §
art. 1
1o, da
quando paralisado o processo administrativo de
Lei n. 9.873/1999
apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos
e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
punitivo, como se deu na hipótese dos autos.
Agravo interno improvido.
4.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.122.282/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Quanto à sucumbência, consigno que, inicialmente, inclinava-me a entender que,
tendo havido prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, não se haveria de falar
em fixação de honorários para a Fazenda. Porém, depois de apreciar as bem-vindas
considerações do Ministro Afrânio Vilela, tenho que, de fato, neste caso, caminhou bem o
Tribunal
, porque há uma peculiaridade importante, qual seja, o fato de a prescrição ter
a quo
ocorrido ainda
. Noutras palavras, quando ajuizada a Execução Fiscal
na fase administrativa
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

pela Fazenda – fase judicial – o crédito já estava prescrito. E, nessas circunstâncias, cabe, sim,
, como se tira deste precedente, bem lembrado pelo Ministro Afrânio:
a fixação de honorários
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADUANEIRO. MULTA POR
IMPORTAÇÃO
IRREGULAR
DE
CIGARROS.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA DA MULTA APLICADA. RITO DO DECRETO N.

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
70.235/1972.

LEI
9.873/1999.
APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 DO DECRETO N.
E 129 DO DECRETO-
RESTABELECIDA A
70.235/1972
LEI N. 37/1966.
SENTENÇA E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
Reconhecida, pelo Colegiado, a natureza administrativa da multa aplicada
1.
na hipótese.
As penalidades aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal, como
2.
é o caso das penalidades aduaneiras, podem ostentar natureza jurídica
tributária ou não tributária, de modo que a definição da legislação aplicável
em relação à prescrição será determinada pela natureza do crédito perseguido.
A legislação específica da prescrição intercorrente discutida nos presentes
3.
autos, ou seja, a
dispõe em seu
o, § 1o, que "incide a
Lei n. 9.873/1999,
art. 1
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho". O
o da lei excepciona sua
art. 5
aplicação em relação às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária. Caso o crédito objeto do processo
administrativo fiscal pendente de julgamento ou despacho não possua natureza
tributária (ou funcional), ocorrerá a prescrição intercorrente se ficar paralisado
por mais de três anos, nos termos do § 1o do
o da
art. 1
Lei n. 9.873/1999.
Não há interrupção do prazo prescricional intercorrente previsto no § 1o do
4.
o da
a não ser nas hipóteses ali previstas, quais sejam,
art. 1
Lei n. 9.873/1999,
a prolação de julgamento ou de despacho. Em se tratando de prescrição
intercorrente no âmbito de prazo para a constituição do crédito não tributário,
não há falar em incidência das normas relativas à suspensão da prescrição para
a cobrança do crédito (arts. 33 do Decreto n.
e 129 do Decreto-
70.235/1972
, visto que a fase de cobrança sequer foi inaugurada na
Lei n. 37/1966)
pendência da constituição definitiva do crédito não tributário, que só ocorre
após o término regular do processo administrativo, nos termos do
o-A da
art. 1
Lei n. 9.873/1999.
Restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da
5.
prescrição intercorrente, certo de que a própria exequente reconhece que "de
fato protocolada a impugnação em
a mesma só foi encaminhada
19/06/2008,
para julgamento à

em
" (evento 58), e que
DRJ/Ribeirão Preto/SP,
26/04/2013
não houve qualquer ato instrutório para apuração dos fatos ou qualquer outra
causa apta a interromper a prescrição intercorrente, tendo o processo
administrativo fiscal ficado paralisado por mais de 3 (três) anos.
6. Na hipótese em análise, a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito
do
de apuração da penalidade que ficou
processo administrativo
paralisado por mais de três anos (§ 1o do
o da
, de
art. 1
Lei no 9.873/1999)
modo que a extinção da pretensão punitiva ocorreu já na seara
administrativa, antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual,
sem necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória (o que
afasta o óbice da Súmula n. 7 desta Corte), é possível atribuir à exequente
a causa do ajuizamento da execução de crédito não tributário já
fulminado pela prescrição intercorrente, devendo ser restabelecidos, em
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

favor do executado, os honorários advocatícios fixados pela sentença nos
percentuais mínimos do
§ 3o, do CPC (sentença exarada na égide
art. 85,
do
, sobre o valor atualizado da execução, que representava, à
CPC/2015)
data do ajuizamento, o valor de R$ 339.478,11 (trezentos e trinta e nove
mil quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos).
Recurso especial provido para reconhecer a prescrição intercorrente no
7.
âmbito do processo administrativo fiscal relativo à penalidade aduaneira
administrativa, não tributária.
Porém, neste passo, já assentado que cabe a fixação de honorários em desfavor da
Fazenda, há aspecto que devemos considerar. Colhe-se dos autos que o valor da causa é de 12
milhões (R$ 12.517.352,26, em
), e, portanto, expressivo.
05/2016
Por essa especial razão, entendo que é caso de
, no que
sobrestamento do recurso
diz respeito ao critério que será utilizado para a fixação dessa verba, como vimos fazendo,
costumeiramente, em razão do
cuja questão em discussão é:
Tema 1.255/STF,
"Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação
equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes".
O caso se amolda perfeitamente a esse
valor expressivo,
Tema 1.255/STF:
Fazenda Pública sucumbente e aplicação pelo Tribunal
do
§ 3o, do
A
a quo
art. 85,
CPC/2015.
controvérsia a ser analisada pelo STF no Tema 1.255 é a própria interpretação que o STJ deu ao
§§ 3o, 4o e 8o, no
O STF decidirá, em suma, se, em causas em que
art. 85,
Tema 1076/STJ.
presente a Fazenda Pública, com valores expressivos, como aqui, deve a verba honorária ser
fixada pelos Tribunais do País, por equidade.
Embora a afetação do tema à sistemática da repercussão geral não imponha o
sobrestamento do julgamento dos recursos que tratem da mesma controvérsia, "ambas as turmas
integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça vêm adotando a sistemática da
devolução dos autos à origem em situações como a presente, por medida de economia
processual e para evitar decisões dissonantes entre o STF e este Tribunal. Com isso, a solução
(REsp n.
definitiva deve-se dar após o julgamento do recurso extraordinário afetado"
2.148.506, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
.
02/08/2024)
II. AREsp da América Micro Importação e Exportação Ltda.
A Sociedade Empresária reitera em suas razões a violação do
§ 11, do
art. 85,
CPC, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos cumulativos para a majoração
dos honorários em sede de apelação.
Conheço do Agravo e aprecio o REsp.
Não é caso de provimento.
É que nos casos em que houve substituição do título, em sede de apelação, com a
readequação da verba de sucumbência, não cabe, como ponderado pelo Tribunal a quo, sua
majoração.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

III. EDCL da América Micro Importação e Exportação Ltda.
Nos aclaratórios que ainda pendem de análise e foram opostos pela sociedade
empresária pretende a recorrente “que se esclareça que o crédito executado tem natureza
.
administrativa aduaneira”
Como a natureza não tributária do crédito é o que se vem de afirmar neste voto,
estão prejudicados estes Embargos de Declaração.
Do exposto:
,
(a) nego provimento ao Recuso Especial da União para
confirmar a prescrição do crédito não tributário na esfera administrativa, com incidência
de honorários em seu desfavor (b) conheço do Agravo em Recurso Especial da América
Micro Importação e Exportação Ltda. e nego provimento ao REsp; (c) julgo prejudicados
os Embargos de Declaração da América Micro Importação e Exportação Ltda., e (d) no
que respeita ao critério de fixação da verba honorária, em razão do Tema 1.255/STF,
determino, quanto a esse aspecto, o sobrestamento do Recurso Especial na origem, para
que, após o julgamento de mérito do recurso paradigma desse Tema pelo STF, seja
realizado juízo de conformação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54154405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:50
Código de Controle do Documento: 19d1a817-5a31-45ef-b97a-819cd959db6a

RECURSO ESPECIAL No 1902571 - SC(2020/0280762-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VOGAL
Estou acompanhando na íntegra o
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
respeitável voto da ilustre relatora.
I - Recurso especial do ente público
I.a. Alegada violação aos arts. 151, III, do CTN; 5o da Lei 9.873/1999.
Improcedência
No tocante à alegada violação aos arts. 151, III, do CTN; e 5o da
não assiste razão ao ente público, pois a Primeira Seção do STJ, ao
Lei 9.873/1999,
julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os recursos especiais
correspondentes ao
fixou as seguintes teses jurídicas em sentido
Tema 1.293/STJ,
contrário à pretensão recursal fazendária:
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
o, § 1o, da
art. 1
quando paralisado o processo administrativo de
Lei 9.873/1999
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a
norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o
o, § 1o, da
apenas se a obrigação
art. 1
Lei 9.873/99
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado" (
e
REsp 2.147.578/SP
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp 2.147.583/SP,
Seção, julgados em
DJEN de
.
12/3/2025,
27/3/2025, Tema 1293/STJ)

Consoante destaquei no voto-vista por mim proferido no REsp 1.942.072/RS,
a
– resultante da conversão da Medida Provisória
Lei 9.873/1999
1.859-17/1999,
conforme consta de sua ementa – "estabelece prazo de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras
providências".
Na realidade, a citada
estabelece três prazos: (a) cinco anos
Lei 9.873/1999
para o início da apuração da infração administrativa e constituição da penalidade; (b)
três anos para a conclusão do processo administrativo; e (c) cinco anos contados da
constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial.
A
no § 1o de seu
o, trata do segundo prazo acima
Lei 9.873/1999,
art. 1
(prazo trienal de prescrição intercorrente no processo administrativo), ao dispor que:

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
, cujos
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso (grifo nosso).

O
o ressalva que "
às infrações de
art. 5
o disposto nesta Lei não se aplica
natureza funcional e
".
aos processos e procedimentos de natureza tributária
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o
deixou assentado que não se aplica a
REsp 1.115.078/RS,
Lei 9.873/1999
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, com
fundamento no Código Tributário Nacional,
:
in verbis

Sob o prisma negativo, a
não se aplica:
Lei 9.873/99
(a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e
municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal;
(b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente
desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza
punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares
ou as reparatórias; e
(c)
às ações punitivas
por expressa disposição do
o,
art. 5
disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos
a primeira com base na
e a
prescricionais próprios,
Lei 8.112/90
segunda
(grifo
com fundamento no Código Tributário Nacional
nosso).

Da exposição de motivos da Medida Provisória
convertida na
1.859-17/1999,
supracitada
consta a justificativa de que "a matéria tributária, por
Lei 9.873/1999,
determinação constitucional, deve ser tratada em sede de lei complementar, não
podendo ser atingida por disposições de lei ordinária".
Logo, a redação da parte final do
o da
– no que prevê

art. 5
Lei 9.873/1999
que o disposto nesta lei não se aplica "aos processos e procedimentos de natureza
tributária” – decorreu da exigência constitucional de que a prescrição e decadência
tributárias sejam disciplinadas por lei complementar, exigência que não se estende às
multas de natureza não tributária.
Vale lembrar que, nos termos do § 2o do
da
incluído
art. 39
Lei 4.320/1964,
pelo Decreto-Lei 1.735/1979:

Art. 39 [...]
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são
os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
de
,
multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias
foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais (grifo nosso).

Nesse contexto, em se tratando de processo administrativo fiscal
referente à multa aduaneira que não possua natureza tributária, entendo que se
("§ 1o Incide a prescrição no procedimento
aplica o § 1o do
o da
art. 1
Lei 9.873/1999
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho"),
("Art. 5o O disposto nesta
ao invés do
o do mesmo diploma legal
art. 5

Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos
de natureza tributária").
O próprio
o-A da
incluído pela
ao se
art. 1
Lei 9.873/1999,
Lei 11.941/2009,
referir a "crédito não tributário" e a "crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor", corrobora a compreensão de que o
o da
art. 5
quando se refere "às infrações de natureza funcional e aos processos
Lei 9.873/1999,
e procedimentos de natureza tributária", refere-se, nesse último caso, a processos e
procedimentos que tenham por objeto créditos tributários decorrentes da aplicação de
multas por infrações de natureza tributária,
:
in verbis

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o
, após o
crédito não tributário
término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos
a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor
(grifo nosso).

Ressalvado o disposto no § 4o do
o da
("§ 4o Aplica-se à
art. 4
Lei 6.830/1980
Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186
e 188 a 192 do Código Tributário Nacional"), a jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que as regras do CTN se aplicam somente aos créditos decorrentes de obrigações
tributárias, sendo inaplicáveis (as regras do CTN) a créditos não tributários, como os
decorrentes da imposição de multas administrativas aduaneiras.
Também não há consistência no argumento, muitas vezes sustentado, de
que as multas aduaneiras, ainda que não possuam natureza tributária, pelo simples
fato de estarem sujeitas aos trâmites do Decreto
deveriam se submeter
70.235/1972,
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

ao
o da
no que prevê que o disposto nesta Lei não se aplica "aos
art. 5
Lei 9.873/1999,
processos e procedimentos de natureza tributária", o que afastaria a aplicação do § 1o
do
o do mesmo diploma legal.
art. 1
À época da edição do Decreto-
não existia o Decreto
Lei 37/1966,
cujo
o dispõe que "este Decreto rege o processo administrativo de
70.235/1972,
art. 1
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal".
O Decreto
tampouco era aplicado originalmente às multas
70.235/1972
administrativas aduaneiras. Quando a legislação aduaneira pretendeu que ele fosse
aplicado às sanções administrativas decorrentes de infrações aduaneiras, o fez
posteriormente à sua edição e de forma expressa, como nos casos das multas
decorrentes de infrações administrativas ao controle de importações (art. 3°, II, da

arts. 707, II, e 768 do Decreto
) e das multas
Lei 6.562/1978
c/c
6.759/2009
decorrentes de infrações aduaneiras que configuram dano ao erário (art. 23, § 3°, do
Decreto-
.
Lei 1.455/1976)
Aplica-se o Decreto
ainda, por meio de remissões legais ou
70.235/1972,
regulamentares, a outros casos distintos da constituição de créditos tributários federais,
como, por exemplo, nos casos de multas por infrações à legislação sobre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale brinde ou concurso, a título de propaganda
(art. 75 do Decreto
), e nos casos de direitos
e direitos
70.951/1972
antidumping
compensatórios (§ 5o do
o da
.
art. 7
Lei 9.019/1995)
Como se vê, o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto
pode abranger relações jurídicas de naturezas distintas, sendo necessário
70.235/1972
identificá-las, de vez que cada relação jurídica está sujeita a um regime jurídico que lhe
é particular.
Para fins de aplicação da regra de prescrição intercorrente do § 1o do
o
art. 1
da
é relevante definir a natureza do crédito correspondente à multa
Lei 9.873/1999,
imposta em decorrência de uma ação punitiva da Administração Pública Federal – se
se trata de multa tributária ou não tributária –, mesmo constituído e exigido esse crédito
mediante o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972.
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

Em se tratando de processo administrativo fiscal para constituição e
exigência de crédito não tributário correspondente à multa prevista no
do
art. 631
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto
– como no presente caso –
4.543/2002
, a simples concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, nos termos do
do Decreto-
e do
do Decreto
não suspende e
art. 129
Lei 37/1966
art. 33
70.235/1972,
nem interrompe a fluência do prazo de prescrição intercorrente previsto no § 1o do art. 1
o da
Ou seja, o efeito suspensivo do recurso administrativo tão
Lei 9.873/1999.
somente impede que a decisão administrativamente recorrida produza seus regulares
efeitos.
A autoridade julgadora, no processo administrativo fiscal instaurado para
constituição e exigência de crédito correspondente a multa de natureza não tributária,
independentemente do recebimento do recurso administrativo no efeito suspensivo,
deve observar o
da
– que dispõe que "é obrigatório que seja
art. 24
Lei 11.457/2007
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte" –,
mesmo para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da mencionada
sob pena de caracterizar sua inércia na condução do processo
Lei 11.457/2007,
administrativo fiscal, inércia que acarreta a fluência do prazo de prescrição
intercorrente previsto no § 1o do
o da
art. 1
Lei 9.873/1999.
Cumpre ressaltar que a Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o
fixou a tese de que, "tanto
REsp 1.138.206/RS,
para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
quanto
Lei 11.457/07,
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
" (
Lei 11.457/07)
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp 1.138.206/RS,
9/8/2010,
DJe de
.
1/9/2010)
Assim – considerando que o simples recebimento do recurso administrativo
no efeito suspensivo não se enquadra em nenhuma das causas de interrupção ou
suspensão da prescrição previstas nos arts. 2o e 3o da
–, em se
Lei 9.873/1999
tratando de processo administrativo fiscal instaurado para constituição e exigência de
crédito correspondente a multa de natureza não tributária, a autoridade julgadora deve
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

observar, além do
da
também o § 1o do
o daquela
art. 24
Lei 11.457/2007,
art. 1
que dispõe que "incide a prescrição no procedimento administrativo
Lei 9.873/1999,
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso".
Nos presentes autos, portanto, concordo com a relatora, pois Sua
Excelência deixou consignado que

No caso, o Tribunal
identificou, como também se colhe dos autos,
a quo
que a multa era de natureza não tributária, com origem em fiscalização
relativa à transferência de produtos de informática do estabelecimento
filial em Foz do Iguaçu, para a matriz em Joaçaba, em procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, contendo tão só
despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso.
Assim, no ponto, o julgado se harmoniza com o Tema 1293, em
especial com seu “item 2", o qual trata da fiscalização e controle de
mercadorias, como no caso, cujas teses são vinculantes.

I.b. Alegada violação ao
§ 8o, do CPC.
art. 85,
No tocante à suscitada violação ao
§ 8o, do CPC, também
art. 85,
acompanho a relatora, no ponto em que, diante de minhas ponderações, Sua
Excelência assim se posicionou:

Quanto à sucumbência, consigno que, inicialmente, inclinava-me a
entender que, tendo havido prescrição intercorrente, à luz do princípio
da causalidade, não se haveria de falar em fixação de honorários para a
Fazenda. Porém, depois de apreciar as bem-vindas considerações do
Ministro Afrânio Vilela, tenho que, de fato, neste caso, caminhou bem o
Tribunal a quo, porque há uma peculiaridade importante, qual seja, o
fato de a prescrição ter ocorrido ainda na fase administrativa. Noutras
palavras, quando ajuizada a execução fiscal pela Fazenda - fase
judicial, o crédito já estava prescrito. E, nessas circunstâncias, cabe,
sim, a fixação de honorários, como se tira deste precedente, bem
lembrado pelo Ministro Afrânio:

Com efeito, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.942.072/RS,
enfrentou situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que deixou
consignado que a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de
ser incabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente em
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido, aliás,
foram citados os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro
REsp 1.892.578/CE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
e REsp
29/3/2021,
6/4/2021;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
1.768.530/SP,
2/6/2020,
DJe
No julgamento do aludido
registrou-se que o caso
29/6/2020.
REsp 1.942.072/RS,
específico daqueles autos, contudo, difere dos precedentes supracitados, nos quais a
execução foi ajuizada regularmente, tendo ocorrido a prescrição intercorrente após o
seu ajuizamento. No caso específico do mencionado
esta
REsp 1.942.072/RS,
Segunda Turma ressaltou que a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito do
processo administrativo de apuração da penalidade que ficou paralisado por mais de
três anos (§ 1o do
o da
, de modo que a extinção da pretensão
art. 1
Lei 9.873/1999)
punitiva ocorreu já na seara administrativa, antes do ajuizamento da execução fiscal,
razão pela qual é possível atribuir à exequente a causa do ajuizamento da execução
de crédito não tributário já fulminado pela prescrição intercorrente, sendo devidos
os honorários advocatícios, portanto, pela exequente, nos percentuais mínimos do
§ 3o, do CPC, como se extrai da ementa abaixo transcrita, com destaque em
art. 85,
negrito no ponto que ora interessa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADUANEIRO. MULTA POR
IMPORTAÇÃO
IRREGULAR
DE
CIGARROS.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA DA MULTA APLICADA. RITO DO DECRETO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
70.235/1972.
LEI 9.873/1999.
APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 DO DECRETO
E 129 DO DECRETO-
RESTABELECIDA A
70.235/1972
LEI 37/1966.
SENTENÇA E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
6. Na hipótese em análise, a prescrição intercorrente ocorreu no
âmbito do processo administrativo de apuração da penalidade que
ficou paralisado por mais de três anos (§ 1o do
o da
art. 1
, de modo que a extinção da pretensão punitiva
Lei 9.873/1999)
ocorreu já na seara administrativa, antes do ajuizamento da
execução fiscal, razão pela qual, sem necessidade de revolvimento
de matéria fático-probatória (o que afasta o óbice da Súmula 7
desta Corte), é possível atribuir à exequente a causa do
ajuizamento da execução de crédito não tributário já fulminado
pela prescrição intercorrente, devendo ser restabelecidos, em
favor do executado, os honorários advocatícios fixados pela
sentença nos percentuais mínimos do
§ 3o, do CPC
art. 85,
(sentença exarada na égide do
, sobre o valor atualizado
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

da execução, que representava, à data do ajuizamento, o valor de
R$ 339.478,11 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e setenta
e oito reais e onze centavos).
7. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal relativo à penalidade
aduaneira administrativa, não tributária.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.942.072/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
15/8/2024,
22/10/2024,

No presente caso, a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito do processo
administrativo fiscal que ficou paralisado por mais de três anos (§ 1o do
o da
art. 1
, de modo que a extinção da pretensão punitiva ocorreu já na seara
Lei 9.873/1999)
administrativa, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é
possível atribuir ao ente público exequente a causa do ajuizamento da execução de
crédito não tributário já fulminado pela prescrição intercorrente, sendo devidos os
honorários advocatícios, portanto, pela exequente, nos percentuais mínimos
estabelecidos nos incisos do § 3o do
do CPC, observado o escalonamento
art. 85
previsto em seu § 5o, incidentes sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E,
conforme corretamente decidido pelo Tribunal de origem.
Da mesma forma, uma vez assentado o entendimento de que cabe a fixação
de honorários em desfavor da Fazenda, acompanho a relatora, no ponto em que Sua
Excelência entendeu que é o caso de sobrestamento do recurso especial fazendário,
no que diz respeito ao critério que será utilizado para a fixação dessa verba, como
vimos fazendo, costumeiramente, em razão do Tema 1.255/STJ.
II - Agravo em recurso especial da sociedade empresária ora agravante.
Alegada violação ao
§ 11, do CPC. Improcedência
art. 85,
Com relação ao agravo em recurso especial da sociedade empresária ora
agravante, o mesmo deve ser conhecido, para negar provimento ao respectivo recurso
especial, pois o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da sociedade
empresária ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os
litigantes. Essa circunstância, segundo a jurisprudência do STJ, impede a majoração
dos honorários sucumbenciais com base no § 11 do
do CPC, como ilustra o
art. 85
seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE.
PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
IMPEDE
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
EM
SEDE
RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
PRECEDENTES.
(...)
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede
recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a
jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da
presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o
18/3/2016,
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado
competente;
e
c)
condenação
em
honorários
advocatícios desde a origem no processo em que interposto o
recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da
parte
ora
agravante,
empreendeu
nova
distribuição
da
sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a
majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo
11 do
do CPC.
art. 85
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1.495.369/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
1/9/2020,
16/10/2020,

III - Dispositivo
Isso posto, acompanho na íntegra a relatora, para: (a) negar provimento ao
recuso especial da Fazenda Nacional, no tocante à alegada violação aos arts. 151, III,
do CTN; 5o da
para confirmar a prescrição do crédito não tributário na
Lei 9.873/1999,
esfera administrativa, com incidência de honorários em seu desfavor; (b) conhecer do
agravo em recurso especial da América Micro Importação e Exportação Ltda. e negar
provimento ao respectivo recurso especial; (c) julgar prejudicados os embargos de
declaração da América Micro Importação e Exportação Ltda.; e (d) no que respeita ao
critério de fixação da verba honorária, em razão do
determinar,
Tema 1.255/STF,
quanto a esse aspecto, o sobrestamento do recurso especial fazendário na origem,
para que, após o julgamento de mérito do recurso paradigma desse Tema pelo STF,
seja realizado juízo de conformação.
Documento eletrônico VDA54072640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/02/2026 20:05:58
Código de Controle do Documento: e4b67ead-dcb2-453c-b8ee-f62b274dae13

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.902.571 / SC
Número Registro: 2020/028076-26
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020139520164047203
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA
(EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA52268017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: b38174f8-9990-4752-b3de-1f887a6d21b8

TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:46
Código de Controle do Documento: b38174f8-9990-4752-b3de-1f887a6d21b8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2020/0280762-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.902.571 / SC
Número Origem: 50020139520164047203
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, pela parte RECORRIDA: TP PARTICIPACOES
EIRELI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após a sustentação oral, pediu vista regimental dos autos a Sra. Ministra
Relatora."
Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela e Francisco Falcão.

C54254255104750<641032@
2020/0280762-6 - REsp 1902571
Documento eletrônico VDA53829124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 2B5BB0E6-347C-4CD0-982E-6B0692DA5371

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2020/0280762-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.902.571 / SC
Número Origem: 50020139520164047203
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
RECORRIDO
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - RS046648
ANDREI CASSIANO - RS058320
TIAGO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF061030
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS - DF052613
RECORRIDO
: FDM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS OGUEDES ZAMARIAN - PR042446
JOSÉ GUILHERME ZOBOLI - PR048675
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER E OUTRO(S) - PR084899
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental da Sra. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial da União; conheceu do agravo de América Micro Importação e Exportação Ltda.,
para negar provimento ao recurso especial; julgou prejudicados os embargos de declaração
de América Micro Importação e Exportação Ltda., nos termos do voto da Sra.
Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C54254255104750<641032@
2020/0280762-6 - REsp 1902571
Documento eletrônico VDA54045460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/02/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 9DD0F72D-4DB8-436D-97A4-1C50A01A1B1A